Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta- benefício alimentação). Fazenda Pública.
A partir da EC 113/21, o débito será atualizado exclusivamente sobre a Selic, que incidirá sobre o valor consolidado (principal, correção monetária e juros moratórios), sob pena de enriquecimento indevido da Administração e de ilícito prejuízo ao credor. Ausência de excesso de execução.